Tribunal: TJDFT
Processo: 0011767-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Vistos, etc... Em razões, os Apelantes requerem a “concessão parcial dos benefícios da gratuidade de justiça, em especial quanto à condenação aos honorários sucumbenciais definidos na sentença recorrida, com base no art. 98, §5o, do Código de Processo Civil, em razão de sua condição de hipossuficiência econômica”. Dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Entretanto, a condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Os requerentes são servidores públicos da categoria do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União, cujos subsídios vão muito além do patamar considerado razoável de 5 salários-mínimos integrais, daí o afastamento da presunção insculpida no art. 99 §3o. Ademais, o requerimento de gratuidade de justiça pressupõe declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato, nos termos do art. 1o da Lei n. 7.115/83 e art. 105 do CPC, no caso, inexistentes. Intimem-se, pois, os Apelantes para que juntem comprovante de rendimentos ou outros documentos idôneos, bem como a declaração de hipossuficiência ou a procuração ao advogado contendo poderes especiais, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para realizarem o pagamento do valor do preparo, sob pena de deserção. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator